Tribunal: TJDFT
Processo: 0741543-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0741543-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DOS JOVENS AGRAVADO: EMINY MATOS DE LIMA CAMPELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DOS JOVENS contra a decisão de ID 248456320 (autos de origem), proferida em execução, proposta em face de EMINY MATOS DE LIMA CAMPELO, que declinou da competência para uma das varas cíveis da comarca de Valparaíso/GO. Afirma, em suma, que a parte executada tem domicílio em Águas Claras; que o foro corresponde ao domicílio da parte executada; que não há abusividade na escolha; que houve violação ao princípio do juiz natural; que se trata de competência relativa, que não admite declaração de ofício. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 76700615). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 781 do Código de Processo Civil, que regulamenta a competência no âmbito da execução de título extrajudicial, disciplina que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (inciso I); no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (inciso V). Na hipótese sob exame, a parte agravante afirma que a justificativa para a propositura da execução no Distrito Federal consiste na localização de endereço residencial da parte agravada, em Águas Claras. Contudo, o único documento que embasa a escolha é uma pesquisa (ID 247494673 dos autos de origem), realizada em sítio eletrônico, sem confirmação por comprovante de residência idôneo e que apresenta endereço aparente incompleto, descrito por “null Rua 27 202 LT 2”. Por seu turno, assiste razão ao juízo a quo, quando registra que a convenção do condomínio estabeleceu, no artigo 46, o foro de Valparaíso de Goiás “para propositura de qualquer ato que se relacione com esta Convenção, que é obrigatória para todos os condôminos, seus herdeiros e sucessores” (ID 247494670 – p. 15 dos autos de origem). Portanto, além da convenção condominial ser de observância pelo próprio condomínio, não há comprovação idônea de que a condômina inadimplente resida no foro escolhido, devendo prevalecer o foro previsto na convenção. Sobre a alegação de que se trata de competência relativa, incidindo o entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 63, §5o, do Código de Processo Civil prescreve que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “em primeiro plano, conforme a alteração acerca do artigo 63 do Código de Processo Civil, entende-se que a cláusula de eleição de foro deve possuir relação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Trata-se de pertinente alteração legislativa que visa coibir o abuso de direito praticado na eleição de foro sem qualquer vínculo com as partes ou com objeto do contrato. Nesse sentido, não se olvide que as disposições legais sobre a competência territorial fazem com que as ligações de fato entre a causa e o foro se convertam em motivos de ligação entre ela e os órgãos judiciários ali instalados. As partes, os fatos integrantes da causa de pedir ou o objeto do pedido têm sempre uma dimensão territorial que os põe em visível contato com determinada porção do território nacional” (Acórdão 2012818, 0729608-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). Portanto, em se tratando de execução para cobrança de despesas condominiais inadimplidas de bem imóvel situado em outro Estado da Federação, que possui cláusula de eleição diversa na própria convenção, não se admite a escolha do Distrito Federal com base exclusiva em documento desprovido de confirmação e que apresenta endereço incompleto, fazendo suposta alusão à parte contrária. A despeito da ausência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se o i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora